Tribunal: STF
Processo: RE 1245410
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 170):
    “Agravo Regimental Criminal – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos Infringentes e de Nulidades opostos em sede de Recurso em Sentido Estrito – Falta de legitimidade ativa – Prejuízo não demonstrado – Violação ao Princípio da utilidade do Provimento Jurisdicional – Agravo Regimental não Provido”.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
    Requer-se, ao final, a reforma do acórdão recorrido para que “seja impedida a remessa dos autos à Justiça Comum” (eDOC 3, p. 188). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013), compreensão que se estende à inafastabilidade da jurisdição, um dos componentes do devido processo legal.
    Ademais, no caso concreto, verifico que os embargos infringentes e de nulidades opostos ao recurso em sentido estrito não foram conhecidos, sendo que, questões atinentes à legitimidade recursal e pressupostos processuais, aplicáveis à espécie, configura controvérsia de índole infraconstitucional (Tema 181). Veja-se, a respeito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.226683-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 
     Por fim, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente